Tribunal: TJSP
Processo: 2205932-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Intimação dos executados, mediante Carta Precatória, a respeito da penhora de imóvel, que restou frustrada – Decisão que deferiu a utilização dos sistemas informatizados para a pesquisa dos atuais endereços dos devedores e determinou à exequente a expedição ofícios para as empresas concessionárias de serviços públicos, de telefonia fixa e móvel e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Intimação dos executados, mediante Carta Precatória, a respeito da penhora de imóvel, que restou frustrada – Decisão que deferiu a utilização dos sistemas informatizados para a pesquisa dos atuais endereços dos devedores e determinou à exequente a expedição ofícios para as empresas concessionárias de serviços públicos, de telefonia fixa e móvel e companhia de luz – Manutenção do r. decisório – Incumbência que não compete ao Poder Judiciário e está ao alcance da exequente, eis que a decisão judicial valerá como autorização – Exequente que não apresentou qualquer óbice para a realização da diligência, limitando-se a atribuir ao serventuário da justiça a referida obrigação, o que não pode prevalecer – Recurso não provido.